Tribunal: TJES
Processo: 5019722-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019722-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA SILVA MAMARI e outros

AGRAVADO: RUI NUNO TEIXEIRA LOPES VIEIRA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por José Luiz da Silva Mamari e outra, contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória. Os agravantes alegam inadimplemento dos compromissários compradores em contrato de compra e venda com cláusula resolutiva expressa e afirmam que a posse dos agravados tornou-se precária, após notificação extrajudicial. Sustentam a presença dos requisitos legais para a concessão liminar da medida, enfatizando o risco à subsistência, dada sua condição de idosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual, diante de cláusula resolutiva expressa, autoriza a reintegração liminar de posse mediante notificação extrajudicial; (ii) verificar se, diante da existência de renegociação contratual posterior à notificação, persiste a caracterização de esbulho possessório apto a justificar tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, entre eles, a ocorrência do esbulho e a data da perda da posse.

4)
A existência de cláusula resolutiva expressa no contrato permite, em tese, a resolução extrajudicial do pacto, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.789.863/MS), desde que precedida de notificação válida e respeitado o prazo para purgação da mora.

5)
No caso, após a notificação de constituição em mora, as partes firmaram novo acordo — Compromisso Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças — o que indica renegociação da obrigação e afasta, por ora, a configuração automática do esbulho.

6)
A controvérsia exige exame aprofundado da relação jurídica, especialmente sobre a validade e os efeitos do novo pacto firmado, o que demanda instrução probatória incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para tutela liminar possessória.

7)
A jurisprudência local corrobora a necessidade de resolução judicial do contrato em hipóteses de inadimplemento controverso, afastando a possibilidade de reintegração liminar quando há dúvidas relevantes sobre a origem e a natureza da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de cláusula resolutiva expressa em contrato de compra e venda não autoriza automaticamente a reintegração liminar de posse quando há renegociação posterior entre as partes.

2. O esbulho possessório somente se caracteriza de forma inequívoca após a ineficácia da notificação e o decurso do prazo legal, desde que não haja novação contratual posterior.

3. A concessão de tutela possessória de urgência exige prova clara e contemporânea do esbulho, não sendo possível quando os elementos dos autos demandam dilação probatória para elucidação da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.789.863/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.11.2019; TJES, AI nº 5011050-70.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.08.2023; TJES, AI nº 5001743-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o deferimento de liminar em ações possessórias exige que o autor demonstre os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou esbulho; e (iv) a perda da posse.

Ao que se depreende, os agravados adquiriram o imóvel dos agravantes por meio de escritura pública de compra e venda com cláusula resolutiva expressa, no valor de R$ 1.400.000,00, a ser pago em parcelas representadas por notas promissórias.

Segundo narram os recorrentes, os promitentes compradores efetuaram o pagamento de R$ 728.215,00, razão pela qual houve renegociação da dívida e firmado novo negócio jurídico, qual seja o compromisso particular de confissão de dívidas e outras avenças (Id. 11518606).

Entretanto, o relato recursal indica que os recorridos inadimpliram o contrato, não efetuando o pagamento integral das parcelas.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.789.863 – MS, solidificou o entendimento no sentido de que a existência de cláusula resolutiva expressa em contrato de compromisso de compra e venda permite a resolução extrajudicial do pacto e autoriza a propositura de ação possessória diretamente, desde que cumpridas as formalidades, como a notificação válida.

Sob esse prisma, a recente jurisprudência admite o desfazimento de modo extrajudicial, exigindo, apenas, a constituição em mora ex persona e o decurso do prazo legal conferido ao compromissário comprador para purgar sua mora.

Ocorre que, no caso dos autos, conquanto haja cláusula resolutiva expressa na Escritura Pública de Compra e Venda (Id. 11518593), verifica-se que houve novo compromisso firmado entre as partes após a notificação extrajudicial, denominado Compromisso Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças (Id. 11518606), como renegociação de valores e forma de pagamento, datado de
21 de fevereiro de 2024
.

Contudo, a data da Notificação de Constituição em Mora Por Esbulho Possessório é de
8 de
dezembro de 2023
, onde consta que os promitentes compradores foram intimados em 15/12/2023.

Nesse cenário e, considerado que parte considerável do valor adimplida, não é crível que eventual inadimplente deva ser assim considerado, senão depois do devido processo legal, em que lhe seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, em observância aos princípios constitucionais (inciso LV do artigo 5º da CF/88), sobretudo considerando nova avença após a notificação acostada.

Sendo assim, o deslinde da controvérsia depende de apreciação acurada dos fatos alegados pelas partes e interessados, com ampla dilação probatória e cognição mais aprofundada, inviável neste momento processual.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO ESCLARECIDA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. o pedido reintegratório inicial funda-se na alegada inadimplência de contrato verbal de compra e venda de imóvel, cujos termos, todavia, encontram-se obscuros, visto que em sede de contranotificação, a agravada afirma que já pagou à recorrente o valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 2. No mesmo documento, a recorrida indica, também, que o pagamento da quantia mensal de R$400,00 (quatrocentos reais) acertado como valor locatício, na verdade, refere-se aos juros pactuados pelo inadimplemento do preço da compra e venda. 3.
Tais circunstâncias permeiam de dúvidas a natureza da relação jurídica existente entre as partes, que deve ser esclarecida a partir da instrução processual, ao tempo em que indica a inviabilidade de se deferir de forma imediata a medida de reintegração de posse requerid
a. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011050-70.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001743-29.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: CRISTINA BERTOLANI AZEREDO AGRAVADOS: ALERCIA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTRO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato” (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017), havendo necessidade de prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel. 2.
A mera alegação de inadimplemento não tem o condão de converter a posse dos agravados em injusta, sendo necessária, na hipótese em apreço, dilação probatória
para verificação dos motivos ensejadores do não cumprimento das obrigações contratuais, em observância aos ditames da boa-fé objetiva. Deve ser possibilitado, portanto, aos promitentes compradores a prova da existência de motivo juridicamente relevante a justificar o não pagamento das prestações. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Data: 10/Aug/2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001743-29.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar)

Sob esse prisma, muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido, em Recurso Especial nº 1.789.863 MS, a resolução extrajudicial do pacto em alguns casos de compromisso de compra e venda com cláusula resolutiva expressa, desde que cumpridas as formalidades de notificação, tal posicionamento não se aplica de forma indiscriminada, especialmente em situações onde há complexidade fática e controvérsia sobre o inadimplemento ou a validade das condições contratuais.

Logo, escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões